Tribunal: TJSP
Processo: 1027146-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO COM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUITAÇÃO TÁCITA – Pagamento das parcelas do contrato de prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Cobrança de juros de mora e correção monetária – Impossibilidade – Quitação sem reserva

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO COM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – QUITAÇÃO TÁCITA – Pagamento das parcelas do contrato de prestação de serviços de vigilância armada e segurança patrimonial firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Cobrança de juros de mora e correção monetária – Impossibilidade – Quitação sem reserva quanto aos juros e correção monetária – Nos termos do art. 324, parágrafo único, do Código Civil, a quitação ficará sem efeito se o credor provar, em 60 (sessenta) dias, a falta do pagamento – Ausência de reclamação do valor recebido dentro do prazo decadencial – Precedente desta Câmara – Sucumbência invertida – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027146-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALBATROZ
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
2
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 17.134
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
PAGAMENTO COM ATRASO

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

QUITAÇÃO TÁCITA Pagamento das parcelas do contrato de
prestação de serviços de vigilância armada e segurança
patrimonial firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Cobrança de juros de mora e correção monetária
Impossibilidade
Quitação sem reserva quanto aos juros e
correção monetária Nos termos do art. 324, parágrafo único, do
Código Civil, a quitação ficará sem efeito se o credor provar, em
60 (sessenta) dias, a falta do pagamento Ausência de reclamação
do valor recebido dentro do prazo decadencial Precedente desta
Câmara Sucumbência invertida Sentença reformada Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo em face da r. sentença que, em ação de cobrança1
ajuizada por Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., objetivando o
pagamento de consectários legais decorrentes do atraso no pagamento no
contrato de prestação de serviços de vigilância armada e segurança
patrimonial firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Contrato no 000.389/12), julgou procedente o feito “para condenar o réu
ao pagamento de R$ 14.113,83. Os valores devidos serão corrigidos
monetariamente (de acordo com a tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo modulada em razão da declaração de inconstitucionalidade da
Lei Federal no 11.960/09) a partir da data da elaboração dos cálculos no dia
09 de novembro de 2016 (fl. 225). Acrescidos de juros de mora (nos termos
da Lei Federal no 11.960/09, não declarada inconstitucional neste ponto) a
partir da data da elaboração dos cálculos no dia 09 de novembro de 2016 (fl.
1 Valor inicial da causa de R$ 16.019,27, em 18/07/2015.
Valor obtido pelo perito de R$ 14.113,83 (fl. 227), atualizado para agosto de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
3
225). Condeno a fazenda ao pagamento das custas e honorários na ordem de
20% sobre o valor final da condenação. Desnecessário no caso que se
aguarde o final da liquidação pois é certo que não ultrapassará 200 salários
mínimos” (fl. 242).
Em suas razões recursais, alega a Fazenda Pública não houve
oposição pela autora à época do pagamento, o que ocasiona concordância
com o pagamento e sua quitação integral. Pugna, subsidiariamente, pela
aplicação da Lei no 11.960/09 tanto na correção monetária quanto nos juros
de mora.
Recurso recebido e respondido.
O feito foi distribuído ao Des. Camargo Pereira em 04/09/2017
(fl. 257) e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta
Corte, foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020 (fl. 258).
É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Albatroz Segurança e
Vigilância Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando o pagamento de consectários legais no valor total de R$
16.019,27, decorrentes do atraso no pagamento no contrato de prestação de
serviços de vigilância armada e segurança patrimonial firmado com o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Contrato no 000.389/12).
Alega que, embora tenha cumprido sua parte do contrato, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
4
sempre efetuou os pagamentos em atraso, sem, contudo, a incidência de
correção monetária e juros de mora.
O magistrado a quo “julgou procedente a presente ação de
cobrança para condenar o réu ao pagamento de R$ 14.113,83. Os valores
devidos serão corrigidos monetariamente (de acordo com a tabela do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo modulada em razão da
declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09) a partir da
data da elaboração dos cálculos no dia 09 de novembro de 2016 (fl. 225).
Acrescidos de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não
declarada inconstitucional neste ponto) a partir da data da elaboração dos
cálculos no dia 09 de novembro de 2016 (fl. 225). Condeno a fazenda ao
pagamento das custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor final da
condenação. Desnecessário no caso que se aguarde o final da liquidação
pois é certo que não ultrapassará 200 salários mínimos” (fl. 242).
A Fazenda Pública recorreu alegando que não houve oposição
pela autora à época do pagamento, o que ocasiona concordância com o
pagamento e sua quitação integral. Pugna, subsidiariamente, pela aplicação da
Lei no 11.960/09 tanto na correção monetária quanto nos juros de mora.
Pois bem. O recurso merece provimento.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança de
juros de mora e correção monetária, no caso de quitação sem qualquer reserva
com relação aos encargos.
Diante da complexidade dos extratos juntados às fls. 117/147 que
não foram claros em relação qual contrato se referiam os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
5
recebidos, houve nomeação de perito judicial para analisar se os pagamentos
feitos se referiam às notas fiscais objeto da ação, acostadas às fls. 74/116.
O perito judicial constatou no laudo de fls. 201/211 e
complementação de fls. 224/227 que os documentos juntados foram
suficientes para constatar o atraso no pagamento dos valores e calculou a
correção monetária e juros de mora no total de R$ 14.113,83, sendo que o
último pagamento foi feito em 02/09/2013.
No entanto, até o ajuizamento da presente ação, em 18/07/2015,
não havia insurgência com relação ao pagamento dos valores.
E, nos termos do art. 323 do Código Civil, “Sendo a quitação do
capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos”, como já decidido
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
LOCAÇÃO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RENÚNCIA À
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE PAGAMENTO INTEGRAL
DOS ALUGUERES. CONTRARIEDADE AO ART. 15, § 4.o, DA
LEI
No
8.880/94.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
NAS
PRESTAÇÕES
EM
ATRASO
NO
PERÍODO
DE
OUTROBRO/1993 A FEVEREIRO/1994. POSSIBILIDADE. 1. A
quitação das prestações em atraso passada de forma geral, sem
ressalvas, apenas induz presunção iuris tantum da quitação integral
do principal e dos juros, não encerrando a discussão a respeito da
correção monetária. Precedentes. 2. Buscando os Autores a
percepção da correção monetária relativa aos meses de outubro de
1993 e fevereiro de 1994, a regra contida no art. 15, § 4.o, da Lei no
8.880/94, que determina a suspensão da correção monetária pelo
período de um ano, não tem o condão de elidir a incidência de
correção monetária no caso presente, conforme, inclusive já
assentado pela sentença e pelo acórdão recorrido. 3. Recurso
especial desprovido.
(STJ Resp: 758553 SP 2005/0096461-1, Relator: Ministra Laurita
Vaz, Data de Julgamento: 04.12.2009, T5 Quinta Turma, Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
6
Publicação: DJe 08.02.2010).
Além disso, embora o julgado supracitado exclua a correção
monetária da presunção, “com todo respeito a esse entendimento essa não é a
melhor solução. Como dizem os acórdãos correção monetária é o próprio
capital, devidamente corrigido. Se assim é, quando a lei diz que há
presunção da quitação do capital, por óbvio nele se inclui a correção
monetária, que nada mais é que o próprio capital” (TJSP. 3a Câmara de
Direito Público. Apelação no 1000947-57.2017.8.26.0223. Rel. Des. José
Luiz Gavião de Almeida. J. 19/11/2019).
Por outro lado, segundo o disposto no art. 324, parágrafo único,
do Código Civil, “Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor
provar, em sessenta dias, a falta do pagamento”.
No caso, o pagamento mais recente ocorreu em 02/09/2013 e a
presente ação foi ajuizada em 18/07/2015, ou seja, mais de 60 (sessenta) dias
após o pagamento.
Como já decidido no julgamento da Apelação no
1000947-57.2017.8.26.0223, “pode-se entender que houve a aceitação tácita
dos valores devidos, vez que a autora da demanda não questionou no lapso
temporal adequado, ou seja, anteriormente ao recebimento, a quantia
ofertada pela ré. Nesse caso, em vista da não contestação da autora houve o
adimplemento da obrigação contratual firmada, ensejando a extinção do
vínculo contratual e demais obrigações acessórias, de caráter secundário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
7
como o pagamento dos juros moratórios e correção monetária”2.
Assim, em que pese este Relator já ter se posicionado em sentido
contrário, passo a perfilhar a tese acima exposta no sentido da ocorrência da
decadência.
Destarte, é de rigor a reforma da sentença, uma vez que a
reclamação dos juros de mora e correção monetária ocorreu somente após o
transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias do pagamento.
Com o reconhecimento da decadência, resta prejudicada a
análise das demais questões trazidas no recurso de apelação.
Colaciono, ainda, jurisprudência desta Câmara a respeito:
Contrato administrativo Prestação total do serviço Pagamento
das parcelas em atraso Artigo 322 do CC O pagamento da
última cota pressupõe o das anteriores Quitação dada sem a
reserva dos acessórios art. 323 do CC Decadência Prazo
estipulado pelo art. 324 CC de 60 dias para reclamação do
pagamento Quitação dada sem reserva e sem reclamação no
prazo estipulado em lei Cobrança não justificada - Recurso
provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1012187-77.2016.8.26.0223;
Relator: José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de Registro:
14/09/2018)
Diante da decisão, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
2 TJSP. 3a Câmara de Direito Público. Apelação no 1000947-57.2017.8.26.0223. Rel. Des.
José Luiz Gavião de Almeida. J. 19/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027146-15.2015.8.26.0053 -Voto no 17.134
8
o valor atualizado da causa, além de custas e despesas processuais.
Dou, portanto, provimento ao recurso de apelação para julgar
improcedente a ação de cobrança.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação, para, reformando a sentença, julgar improcedente a ação,
invertendo a sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
além de custas e despesas processuais.
MAURICIO FIORITO
Relator